Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA DAS PROVAS SOLICITADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO GENÉRICO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor positivou o conceito de consumidor por equiparação, também chamado de bystander, para permitir que as regras consumeristas sejam aplicadas a terceiros que, apesar da inexistência de vínculo direto com a empresa fornecedora ou prestadora de serviço, sejam prejudicados pela prática da atividade lucrativa.
2. Quanto à produção de provas, o artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 2.1 Se não há dúvida quanto ao diagnóstico de doença anterior à assinatura do contrato de seguro, a requisição de laudos ou de testemunhos dos médicos mostra-se desnecessária para a resolução da lide.
3. Conforme entendimento sumulado por meio do Enunciado número 609, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado. No caso de a seguradora não ter exigido exames prévios, estando comprovada a existência de doença diagnosticada antes da assinatura do contrato de seguro, resta a discussão sobre a má-fé do segurado.
4. Diante de um contrato de adesão redigido em termos genéricos, a obrigação de informação sobre doenças preexistentes deve ser lida à luz da relação de vulnerabilidade do consumidor frente à empresa detentora da expertise, bem como do Dever de Informação imposto à contratada. 4.1 Considerando a opinião de um leigo a respeito de sua boa condição saúde e, ainda, observando exames segundo os quais a doença encontra-se sob controle, é possível concluir pela boa-fé do consumidor ao afirmar não possuir qualquer doença relevante. Precedentes.
5. Apesar dos aborrecimentos suportados em face da negativa de pagamento da indenização, a discordância dos contratantes sobre as cláusulas do contrato está imersa nos possíveis dissabores da vida social, não gerando, por si só, o direito à indenização extrapatrimonial.
6. Recursos conhecidos e não providos.